Tribunal: TJDFT
Processo: 0715324-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715324-56.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: MINELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA DECISÃO MINELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME e OUTRO insurgem-se contra decisão desta Presidência que sobrestou o recurso especial interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Alegam, em síntese, que a tese habilitada ao regime de repercussão geral se limitará a uniformizar a controvérsia quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios, seguindo o critério da equidade, nas demandas em que presente a Fazenda Pública. Pedem, assim, a reforma de decisão agravada e o prosseguimento do recurso especial. É o relatório. Com razão os peticionantes. Nos autos há discussão sobre o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de sedimentar orientação quanto à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Passo seguinte, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça sobrestou os recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da habilitação, pela Corte Suprema, do RE 1.412.069/PR ao regime da repercussão geral. Publicado o acórdão de afetação em 24/5/2024, destacam-se as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvam apenas agentes privados. Logo, ausente o ente público no caso concreto e, por consequência, afastada a probabilidade de o posicionamento da Corte Suprema vir a atingir a tese definida no precedente do STJ no aspecto, passo à análise do recurso especial de ID 56703488, ao tempo em que revogo a decisão de ID 52040740. Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. In casu, o debate gira em torno do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), oportunidade em que restaram firmadas as seguintes teses jurídicas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. O acórdão recorrido, por sua vez, consignou (ID 43484705): (...) A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Impende destacar que, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, não sendo estas as hipóteses dos autos. Enfim, a ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Precedente: REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção. Na espécie, em cumprimento ao comando do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, inexistindo base legal para diminuição da quantia, como solicita o agravado em manifestação ao id. 39962655, uma vez que fixada no mínimo legal e observada a tese fixada para o Tema 1.076/STJ. Ante o exposto, em novo julgamento do agravo de instrumento, arbitro os honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em favor do advogado da parte autora-agravante. De todo o exposto, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações emanadas da Corte Superior na oportunidade do julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019